Tribunal: TJPA
Processo: 0013567-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013567-82.2015.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA LEAO, MANOEL LIMA BRITO, ALCIONE MARIA PAULA NUNES, JOSE ALBERTO SANTA BRIGIDA, EVANDRO MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - LEI DE IMPROBIDADE. APLICABILIDADE A PARTICULARES EQUIPARADOS A AGENTES PÚBLICOS. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429 /92 (ATUAL ART. 1º, § 6º, INCLUÍDO PELA LEI 14.230 /2021). LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou liminarmente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pela ilegitimidade passiva dos requeridos particulares, sem a presença de agente público.

2. No caso concreto, os autos evidenciam supostas irregularidades perpetradas pela organização não governamental denominada a Associação São Domingos Esporte Clube e Beneficente, quando do pedido de apoio financeiro junto a SEEL, circunstância que equipara os requeridos, dirigentes da referida Associação a agentes públicos para os fins de improbidade administrativa, nos termos do parágrafo único do art. 1º da LIA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa não são apenas os servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de agente público, bem assim os dirigentes de pessoa jurídica que tenham recebido benefícios creditícios de órgão público, equiparando-se a agentes públicos, conforme dispõem os artigos 1º, parágrafo único, e 2º, da Lei 8.429/92 (atual arts. 1º, §§ 5º e 6º e 2º, parágrafo único, incluídos pela Lei 14.230/2021). Precedentes: REsp 1.357.235/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016; AgInt no REsp 1.845.674/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.113.260/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018.

3 Nesse passo, evidencia-se a legitimidade passiva dos demandados, Manoel Lima Brito (Presidente da Associação), Evandro Moraes da Silva (Vice-Presidente), José Alberto Santa Brígida (Tesoureiro), e Alcione Maria Paula Nunes (terceira - que recebeu a verba pública), e a necessidade do processamento da ação de improbidade administrativa, para que em fase de instrução seja averiguado os fatos e a existência do dolo por parte dos agentes envolvidos.

5 – Apelação Cível conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA manejada pelo apelante em face de
CARLOS ALBERTO DA SILVA LEÃO E OUTROS.

Em síntese, na inicial, o Ministério Público relata que em 08/05/2009, a associação São Domingos Esporte Clube e Beneficente, então presidida pelo requerido, MANOEL LIMA BRITO, solicitou a concessão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Secretaria de Esporte e Lazer- SEEL, a época sob a responsabilidade de CARLOS ALBERTO DA SILVA LEÃO, para realizar competições esportivas e de lazer junto à comunidade do bairro do Jurunas, no período de 16 e 25/05/2009.

Afirma que o pedido foi deferido, sendo o valor entregue a ALCIONE MARIA PAULA NUNES, que não possuía vínculo algum com a associação, mas era casada com JOSÉ ALBERTO SANTA BRÍGIDA, que à época era tesoureiro do Clube, e que teria declarado ao Ministério Público que a verba foi utilizada para fins particulares, a demonstrar o desvio de finalidade da verba pública.

Relatou que, MANOEL LIMA BRITO era o presidente da associação e, como tal, teria procurado a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Pará propondo a devolução do valor. Já EVANDRO MORAES DA SILVA, à época vice-presidente da associação, embora tivesse ciência do ocorrido, não tomou qualquer providência.

R
equereu ao final, que os requeridos sejam condenados pela prática de ato de improbidade administrativa de que resultou enriquecimento ilícito, nos termos do art. 12, I a III, da LIA.

Os requeridos foram notificados para apresentar manifestação preliminar.

O requerido, CARLOS ALBERTO DA SILVA LEÃO, apresentou manifestação alegando que foi Secretário de Estado de Esporte e Lazer de maio a setembro de 2009, logo é incabível a presente ação, pois seu mandato foi encerrado há mais de cinco anos contados da data da distribuição da ação. No mérito, alegou que não houve qualquer irregularidade na concessão da verba e que não é responsável por eventual desvio por parte de terceiros. (Num. 11048322 - Pág. 1).

O requerido MANOEL LIMA BRITO, também apresentou resposta, alegando, em síntese, que não concorreu ou contribuiu para a ocorrência da fraude (Num. 11048329 - Pág. 1), pugnando pela improcedência do pedido inicial contra si.

ALCIONE MARIA PAULA NUNES, JOSÉ ALBERTO SANTA BRÍGIDA e EVANDRO MORAES DA SILVA não apresentaram manifestação (Num. 11048324 - Pág. 3 e Num. 11048329 - Pág. 12).

Sobreveio sentença, rejeitando liminarmente a ação de improbidade administrativa, por entender que não haveria ato de improbidade praticado por servidor público, mas apenas conduta regula de realizar convênio para o cumprimento de atividades inerentes à pasta, o que desconstituiria a possibilidade de que haja uma coautoria improba.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese,
que os integrantes de associações civis que recebem incentivos ou subvenções do Poder Público equiparam-se a servidor público nos termos do art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), estando sujeitos às penas descritas nesta norma.

Assim, entende pela necessidade de prosseguimento do feito, devendo prevalecer nesse primeiro momento o princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilidade o maior resguarde do interesse público, com o ressarcimento do valor recebido e não aplicado corretamente.

O requerido, Carlos Alberto da Silva Leão, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, que afastou o cometimento do ato de improbidade pelo Secretário de Esporte e Lazer à época dos fatos.

Subiram os autos ao Eg. TJPA, cabendo-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença, que rejeitou liminarmente a inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, por reconhecer a ausência de ato improbo por parte do requerido, Carlos Aberto da Silva Leão, único servidor público, bem como, que houve prescrição da pretensão punitiva, de forma a afastar a possibilidade de ação contra particulares de forma isolada.

Assiste razão ao Apelante, pois em que pese o acerto da sentença no que tange ao requerido, Carlos Alberto da Silva Leão, Secretário de Esporte e Lazer à época dos fatos, vê-se que a conclusão chegada na sentença quanto aos demais requeridos está equivocada. Explico.

A antiga redação da Lei 8.429/92, assim dispunha sobre a respeito do sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, no tocante ao conceito de agente público:

Art. 1o. -
Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não
, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público
bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

Art. 2o. - Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. (Grifos acrescidos).

Com o advento da Nova Lei de Improbidade – Lei nº 14.230/21, a previsão de responsabilidade do particular, passou a constar com a seguinte redação:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

“Art. 2º
Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.” (NR)

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

Portanto, o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente, sujeita-se às sanções previstas na Lei de Improbidade, pois considerado para fins desta Lei agente público.

Ve-se que a lei de regência ampliou o conceito de agente público, não ficando este (conceito) restrito aos servidores públicos.

No caso concreto, os autos evidenciam supostas irregularidades perpetradas pela organização não governamental denominada a Associação São Domingos Esporte Clube e Beneficente, quando do pedido de apoio financeiro junto a SEEL, circunstância que equipara os requeridos, dirigentes da referida Associação a agentes públicos para os fins de improbidade administrativa, nos termos do parágrafo único do art. 2º da LIA.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL. DIRIGENTE. VERBA PÚBLICA. IRREGULARIDADES. AGENTE PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, afigura-se inviável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.
2. O art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992 submete as entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público à disciplina do referido diploma legal, equiparando os seus dirigentes à condição de agentes públicos. 3. Hipótese em que os autos evidenciam supostas irregularidades perpetradas pela organização não governamental denominada Instituto Projeto Viver, quando da execução de convênio com recursos obtidos do Governo Federal, circunstância que equipara o dirigente da referida ONG a agente público para os fins de improbidade administrativa, nos termos do dispositivo acima mencionado.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1845674 DF 2019/0323069-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Outros precedentes do STJ: Precedentes: REsp 1.357.235/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016; AgInt no REsp 1.845.674/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.113.260/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018

Ainda, jurisprudência sob a égide da nova lei:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - LEI Nº 8.429/92 - APLICABILIDADE A PARTICULARES EQUIPARADOS A AGENTES PÚBLICOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DO DOLO - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO - TIPICIDADE DA CONDUTA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Constatado que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, é de se rejeitar a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento. 2 - Conquanto não se exija incursão no mérito da discussão, o recebimento da inicial da ação de improbidade deve se respaldar na existência de indícios mínimos a possibilitar o processamento do feito em relação a todos os demandados. 3 - O particular que exerce função de gestor de associação privada, contratada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora para a realização de concurso público, está sujeito à Lei nº 8.429/92, nos termos do art. 2º do diploma legal. 4 - Havendo indícios de que o particular favoreceu candidato em concurso público para o provimento de cargos na Câmara Municipal de Juiz de Fora, mostra-se cabível o recebimento da petição inicial. 5 - Ocorrendo apenas o recebimento da inicial da ação de improbidade, tem-se como descabido, por ora, ante a ausência de suficiente dilação probatória, adentrar-se no mérito da demanda, pelo que se afasta o fundamento do pedido de rejeição da ação por ausência de dolo. 6 - Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000212697221001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022)

Nesse passo, evidencia-se a legitimidade passiva dos demandados,
Manoel Lima Brito (Presidente da Associação), Evandro Moraes da Silva (Vice-Presidente), José Alberto Santa Brígida (Tesoureiro), e Alcione Maria Paula Nunes (terceira - que recebeu a verba pública),
e a necessidade do processamento da ação de improbidade administrativa, para que em fase de instrução seja averiguado os fatos e a existência do dolo por parte dos agentes envolvidos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o processamento da ação de improbidade administrativa, contra os requeridos
Manoel Lima Brito, José Alberto Santa Brígida, Alcione Maria Paula Nunes e Evandro Moraes da Silva,
nos termos da fundamentação ao norte.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023